Tribunal: TJPA
Processo: 0013918-62.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÃÃO DA PENA. INVIABILIDADE. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÃVEIS AOS RÃUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÃNIMO LEGAL. SUMULA 23 TJE/PA. CABE AO JUIZ SENTENCIANTE OFERECER SEU ARBITRIUM IUDICES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS, OBSERVADO O PRECEITO CONTIDO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÃÃO FEDERAL, SOB PENA DO SEU PODER DISCRICIONÃRIO SE TORNAR ARBITRÃRIO, TENDO EM VISTA QUE O CÃDIGO PENAL NÃO ESTABELECE VALORES DETERMINADOS PARA A APLICAÃÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES, O QUE PERMITIRIA A FIXAÃÃO DA REPRIMENDA CORPORAL EM QUALQUER PATAMAR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0013918-62.2018.8.14.0006
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

CLECIO TEIXEIRA GUEDES
APELADA
:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 23 TJE/PA.
CABE AO JUIZ SENTENCIANTE OFERECER SEU ARBITRIUM IUDICES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS, OBSERVADO O PRECEITO CONTIDO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB PENA DO SEU PODER DISCRICIONÁRIO SE TORNAR ARBITRÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O CÓDIGO PENAL NÃO ESTABELECE VALORES DETERMINADOS PARA A APLICAÇÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES, O QUE PERMITIRIA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL EM QUALQUER PATAMAR. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
CLECIO TEIXEIRA GUEDES
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, c/c art. 307, do CPB, tendo em vista que, em resumo, no dia 21/11/2018, por volta das 232h00, a vítima que trabalha como motorista de Uber, em seu carro, foi abordada por dois assaltantes que desembarcaram de um Siena.

Segundo a vítima, um dos assaltantes munido de revólver, mandou que saísse do carro, e os dois assaltantes, subtraíram da vítima sua carteira e celular, tendo ambos fugidos do local no carro da vítima.

Após a prática delitiva, uma guarnição da polícia, foi avisada e conseguiu localizar o veículo da vítima que passou em alta velocidade dando início à perseguição. Já em Marituba, alguma VTRs da polícia fizeram uma barreira e os assaltantes, tentando furar o bloqueio policial, acabaram por capotar com o carro roubado.

Ao saírem do veículo, os criminosos trocaram tiros com a polícia, sendo os dois assaltantes atingidos na troca de tiros, sendo socorridos e levados a uma UPA de Marituba. No local foi constatado o óbito de Márcio Silva Damasceno. Por outro lado, o denunciado foi atingido na perna e quando de sua prisão e encaminhamento à UPA disse aos policiais chamar-se Paulo César Teixeira Macedo.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, art. 157, §2°, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão em 1/6 da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja redimensionada a pena-base. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pedido de modificação do
quantum
da pena-base deve ser rejeitado.

O magistrado sentenciante de forma escorreita, proporcional e fundamentada reconheceu como desfavorável os antecedentes criminais, haja vista que o apelante possui duas condenações (fls. 151/152), saliento, também, que o mesmo possui personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, valorou negativamente a culpabilidade, além de que utilizou-se de um simulacro de arma de fogo para reduzir qualquer defesa da vítima.

Após a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplicou a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, não merecendo qualquer reforma.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Com relação a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, tem-se que melhor sorte não assiste ao apelante.

É cediço, que a exasperação ou redução da pena em razão da existência de agravantes/atenuantes deve respeitar o limite máximo abstratamente cominado pelo legislador, por isso, o patamar a ser aplicado deve ser definido pelo juiz no caso concreto, uma vez que a lei não estabelece o percentual de aumento/diminuição no tocante às agravantes ou atenuantes.

Esse é o entendimento exarado em recurso repetitivo pelo STJ:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.° 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2.

Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

Portanto, diante da inexistência de critério legal, tem-se que o patamar aplicado pelo Magistrado sentenciante é suficiente e adequado para que possa ser atingida as finalidades da pena, assim, o pedido não merece acolhimento.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter integralmente a decisão guerreada. É o voto.

Belém, 29 de abril de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora